Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. JUSTIFICADA NOVA BUSCA.

I. A controvérsia reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud), modalidade “teimosinha”.
II. A execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. A repetição programada da ordem de bloqueios por meio do Sisbajud (“teimosinha”) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução, uma vez que possibilita ao órgão julgador captar as movimentações financeiras e determinar a reiteração automática da ordem de bloqueio de valores dos executados durante o lapso temporal previamente fixado.
IV. No caso concreto, o transcurso de mais de três anos, desde a última pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud (julho de 2021), constitui critério razoável a permitir a realização de nova busca, dada a possibilidade de alteração da situação econômica do devedor.
V. Impositiva a limitação do prazo (período de trinta dias), com marco inicial a encargo da parte credora, e sem embargo de excepcional reanálise, caso se revele infrutífera.
VI. Agravo de instrumento provido.